Tribunal: TJSP
Processo: 1506587-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima e depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Atipicidade com fundamento na insignificância. Descabimento – Avaliação indireta. Laudo realizado e subscrito nos termos do artigo 159, §§ 1o e 2o do CPP – Privilégio (CP, artigo 155,

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do representante da vítima e depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Atipicidade com fundamento na insignificância. Descabimento – Avaliação indireta. Laudo realizado e subscrito nos termos do artigo 159, §§ 1o e 2o do CPP – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor dos bens inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Privilégio. Aplicação somente da pena de multa – Prequestionamento – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1506587-
95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALECSANDRO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
2
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 – Processo Digital
8a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Alecsandro dos Santos
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 12349
FURTO PRIVILEGIADO Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Declarações do representante da vítima e
depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia
com o conjunto probatório. Réu revel
Atipicidade com
fundamento na insignificância. Descabimento
Avaliação
indireta. Laudo realizado e subscrito nos termos do artigo 159,
§§ 1o e 2o do CPP Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos
os requisitos legais (primariedade e valor dos bens inferior a
um salário mínimo). Precedentes do STJ
Condenação
mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases nos mínimos

Privilégio.
Aplicação
somente
da
pena
de
multa

Prequestionamento Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 88/92, declarada à fl. 95, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação penal e condenou Alecsandro dos Santos como incurso no artigo
155, caput; e § 2o, do Código Penal, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição
pois 1.1) são frágeis e insuficientes as provas de autoria; 1.2) a condenação
se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos guardas civis
municipais; ou 2) por atipicidade com fundamento no princípio da
insignificância, mormente porque “não houve perícia acerca do suposto
objeto subtraído, conforme determina o art. 172 do CPP, nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
3
pesquisa sobre o valor de mercado do referido objeto”. Por fim, 3)
prequestiona a matéria (fls. 108/117).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 122/124).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 133/135).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Alecsandro dos Santos, no
dia 20 de março de 2019, por volta das 11h15, na avenida Lacerda Franco,
no 2.012, Vila Mariana, nesta Capital, subtraiu, para si, 12 (doze) peças de
bronze, avaliadas, no total, em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes ao
Serviço Funerário do Município de São Paulo.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 06), termo de declarações (fl. 08), termos de
depoimentos (fls. 09/11), auto de avaliação (fl. 57), relatório final (fls. 40/41)
e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Alecsandro não prestou a sua versão sobre os
acontecimentos, pois, apesar de regularmente citado (fl. 51), mudou-se de
endereço sem comunicar o Juízo (fl. 63) e teve decretada a revelia (fl. 84).
I.R.B
representante do ofendido
esclareceu que
trabalha na administração funerária e, quando chegou para trabalhar no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
4
dos fatos, foi informado pelo guardas civis municipais sobre a prisão do réu;
as peças de bronze subtraídas foram recuperadas. Não sabe o valor exato
dos objetos, os quais não foram devolvidos aos túmulos respectivos
(disponível no e-Saj).
Não se deslembre que a palavra da vítima no crime de
furto merece especial valor, pois o ofendido busca com suas declarações
colaborar para apuração da verdade, isenta de interesse escuso na punição
gratuita e indevida de inocentes.
Confira-se:
Furto tentado
Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos fatos
Declarações corroboradas pelos policiais Réu revel
Condenação mantida
Recurso provido em parte
para a adequação da pena (TJSP, Apelação no
0006698-38.2015.8.26.0635,
11a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0000958-89.2014.8.26.0488,
10a
Câmara
Criminal,
Relatora Rachid Vaz de Almeida, J. 08.03.2018; STJ,
HC no 328.191/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, J. 26.06.2015, DJe 01.07.2015).
De seu turno, os guardas civis municipais João
Henrique Chaves Santos e Rodrigo Aparecido Lúcio, narraram os fatos de
forma harmônica e segura. Realizavam patrulhamento no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
5
cemitério quando perceberam um indivíduo “com uma sacola na mão”; ao
perceber a presença da guarnição, o apelante a dispensou com os objetos
subtraídos dentro de uma lixeira. Informalmente, Alecsandro assumiu o
delito e informou serem as peças de bronze “de umas campas” próximas ao
local da abordagem (disponível no e-Saj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Como se não bastasse, Alecsandro foi surpreendido na
posse da res furtiva, o que lhe impunha o ônus, do qual não se
desincumbiu, de provar sua inocência.
Exempli gratia:
(...) 3. A apreensão da "res" em poder do acusado
acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe
a apresentação de justificativa inequívoca para a posse
do
bem
(...)
(TJSP,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
6
0000010-15.2013.8.26.0220,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Relator Airton Vieira, J. 29.10.2015).
Não há falar em atipicidade da conduta com fundamento
no princípio da insignificância. A uma, porque a res furtiva
a qual foi
avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) conforme auto de avaliação de fl.
57 não pode ser considerada de valor ínfimo ou irrisório para fins de
reconhecimento da atipicidade. A duas, porque o ordenamento jurídico já
destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor (CP, art. 155, § 2o). A três, porque a aplicação do princípio da
insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos
furtos, acaba por estimular a prática de crimes dessa natureza, além de
acarretar descrença na legislação penal, na medida em que gera um
sentimento generalizado de impunidade, simplesmente porque o objeto
subtraído muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de
arrebatar outros objetos tem pouco valor.
Não é outro o entendimento das Cortes Superiores:
STF PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO
DE
PESSOAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA
DAS
AGENTES.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO. I A aplicação do princípio
da
insignificância
exige
a
satisfação,
de
forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
7
caso sob exame, a conduta das pacientes não pode ser
considerada minimamente ofensiva, pois, além de
apresentar elevado grau de reprovabilidade, por serem
contumazes na prática incriminada, verifica-se que a
segunda recorrente é reincidente. III Ademais, infere-
se dos autos que as pacientes dão mostras de fazer das
práticas criminosas o seu modus vivendi: praticam furtos
de coisas de pequeno valor com o escopo de revender
os produtos e obter ganhos. IV
Na espécie, a
aplicação do referido instituto poderia significar um
verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já
bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para
aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje
vivido pela coletividade. V
Recurso ordinário
desprovido. (RHC no 117003, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, J. 06.08.2013, P.
21.08.2013).
STJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
ESPECIAL
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PRECEDENTES.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A
aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de
furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico
tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a
conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
8
irrelevante periculosidade social. 2. Na hipótese,
ressaltou o Juízo de primeiro grau que o Agravante
apresenta maus antecedentes e reincidência, inclusive
pela prática do mesmo delito, e possui diversas outras
anotações de crimes contra o patrimônio, revelando-se
incompatível a sua conduta com a aplicação do princípio
da insignificância. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC no 434.913/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, J. 11.09.2018, DJe 25.09.2018 g.n.. No
mesmo sentido: AgRg no HC no 439.368/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 14.08.2018, DJe
22.08.2018).
Ressalte-se ainda que, ao revés do alegado, a avaliação
foi elaborada por dois policiais civis devidamente compromissados nos
termos da Lei no 11.690/08, a qual alterou a redação do artigo 159 do
Código de Processo Penal ao estabelecer nos §§ 1o e 2o que “Na falta de
perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas,
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a
natureza em exame. (...) Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de
bem e fielmente desempenhar o encargo”.
De outro vértice, correto o reconhecimento do furto
privilegiado (também conhecido por furto de pequeno valor ou furto mínimo)
porquanto a aplicação da benesse exige, basicamente, a cumulação de dois
requisitos objetivos: a) a primariedade e; b) o pequeno valor da coisa
subtraída (CP, art. 155, § 2o, CP) aqui considerada a quantia não superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
9
a um salário mínimo vigente à época dos fatos1
os quais estão
preenchidos na hipótese em análise.
Exempli gratia:
(...) 2. Para o reconhecimento do crime de furto
privilegiado direito subjetivo do réu - a norma penal
exige a conjugação de dois requisitos objetivos,
consubstanciados na primariedade e no pequeno valor
da coisa furtada que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve
ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época
dos fatos. (...) (STJ, HC no 132.422/SP, Sexta Turma,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, J. 18.06.2014).
Portanto, ao contrário do alegado, as provas colhidas
são suficientes e seguras para demonstrar a responsabilidade penal de
Alecsandro pelo crime do artigo 155, caput; e § 2o, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; sem alterações na segunda etapa.
Na derradeira fase, por conta do privilégio do pequeno
valor e da primariedade do apelante, fixou-se somente a pecuniária no
importe de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo afastada a
pena privativa de liberdade.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento
1R$
998,00
(novecentos
e
noventa
e
oito
reais)

Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9661.htm>. Acesso em 29/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506587-95.2019.8.26.0228 -Voto no 12349
10
para fins de recebimento, bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian
Campos:
(...)
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso só
pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as
questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira, diz-se
prequestionada determinada matéria quando o órgão
julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no caso,
foram enfrentadas todas as questões relevantes. (...)
(Apelação Criminal no 0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a Câmara Criminal, julgado em 25/06/15).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator